Tribunal: STF
Processo: ARE 1457099
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Improbidade administrativa - Violação de princípios constitucionais e da legislação municipal - Conduta reiterada a confirmar o dolo dos agentes públicos - Prejuízo ao erário não comprovado - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; 29, X; e 37, caput, § 4ª, da Carta Magna.



    Inicialmente, requer o sobrestamento do processo até o pronunciamento, por esta CORTE, do mérito dos Temas 309 e 576 da repercussão geral. 



    Argumenta que, não obstante tenha interposto Embargos de Declaração não foram sanadas as omissões apontadas (fl. 34, Doc. 12).



    Afirma que não é possível aplicar a Lei de Improbidade Administrativa a agentes políticos em detrimento do Decreto-lei 201/1967 (fl. 41, Doc. 12).



    Defende que cumpriu as normas municipais acerca da contratação temporária (Lei 378/1997), contudo “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se equivocou ao aplicar na presente espécie, as sanções estabelecidas no artigo 37, §4°, da Constituição da República, pois, de um lado existia a Lei Municipal n° 378/97 que regulamentou o inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República, e do outro, porque todos os contratos pactuados possuíam respaldo naquela lei, de modo que todas as condutas do Recorrente FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, no que diz respeito aos casos de exceção à licitação, estavam arrimados na referida lei municipal” (fl. 49, Doc. 51).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 576 (O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201167) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.42911992, em virtude da autonomia das instâncias); Tema 339; e Tema 660; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 14).



    Anotou, ainda, que a controvérsia dos autos não se amolda ao Tema 309 (RE 656.558-RG), pois o precedente “discute o alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º da Constituição Federal, aos condenados por improbidade administrativa em caso de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação, situação que destoa do caso em questão, que trata de contratação de servidores sem concurso público” (fl. 1, Doc. 14). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustenta que o processo deve ser sobrestado pela aplicação do Tema 309 da repercussão geral, e que a Súmula 279/STF não tem incidência no caso concreto (Doc. 16). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, não há identidade entre a controvérsia ora debatida e aquela que será decidida no Tema 309, a qual discutirá acerca do alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa, no peculiar contexto de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    De outro lado, o acórdão recorrido, com base na Lei 8.429/1992 e na Lei Municipal 387/1997, concluiu estar comprovado que o ora recorrente atuou com dolo ao contratar servidores públicos sem concurso, em desacordo com a legislação municipal e federal. Veja-se o seguinte trecho do julgado:



    “O Tribunal de Contas Estadual apontou a necessidade de processo seletivo e desaprovou contas relativas ao exercício de 2004 (fls. 1372 2494/2503). 



    A Justiça do Trabalho já havia proferido decisão a respeito de irregularidades na contratação (fls. 1242/1244). 



    (...)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prática era antiga, processando-se o inquérito civil por longo período, com inúmeras oportunidades de correção daquela conduta. 



    Já em 2001 o Prefeito Municipal estava ciente do problema e informava adequação (fls. 673 773/775) o que se repetiu nos anos seguintes até 2005 (fls. 963, 1022, 1451/1452, 2019), inclusive com assinatura de termo de ajustamento de conduta preliminar, em 2002 (fls. 779/780)” (vol. 6, fls 5 a 7)



    Deve-se registrar que, no Tribunal Superior Eleitoral, especificamente no REspEl nº 060012658, DJe de 12/8/2021, tenho sempre enfatizado que “a burla ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao interesse público constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa” (REsp 0600146–68, Acórdão, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 3/5/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente